Tribunal: CARF
Processo: 12448.939149/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.939149/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MODAL PARTICIPAÇÕES (SUCESSORA DE CRD INVESTIMENTOS
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
TEMPESTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MODAL PARTICIPAÇÕES
(Sucessora de CRD INVESTIMENTOS LTDA) contra acórdão que não conheceu a
manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial das compensações
de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 com débitos da própria
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.939149/2011-71
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.939149/2011-71

A DRJ/Rio de Janeiro I não conheceu da manifestação de inconformidade por ser
intempestiva. Com efeito, a autoridade julgadora constatou que o despacho decisório teve sua
ciência efetuada por aviso de recebimento (AR) posta em 19/12/2011, enquanto que a referida
manifestação somente foi apresentada em 19/01/2012. Superando, portanto, o prazo de trinta dias
que havia se encerrado em 18/01/2012.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) o art. 23, II, do Decreto no 70.235/72, determina que a intimação por via postal
deve ser feita com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (ii)
como demonstra a sua inscrição no CNPJ o seu domicílio localiza-se na “Praia de Botafogo, no
501, 5o andar – parte, bloco 01”; (iii) entretanto, o AR juntado aos autos indica o recebimento
apenas pela recepção do edifício no domicílio “Praia de Botafogo, no 501”; (iv) o protocolo do
recebimento pela portaria do edifício indica a data de 22/12/2011, dois dias após a data indicada
no AR; (v) o código de rastreamento no website dos correios não fornece qualquer informação,
ou seja, ainda que por diligência, não seria possível verificar a coincidência de datas entre o
carimbo de recebimento pelo condomínio do edifício onde se situa e aquele constante do AR; e
(vi) valendo-se da segunda como data da ciência, sua manifestação de inconformidade seria
tempestiva e, portanto, nula a decisão proferida pela instância a quo. Afora isso, traz alegações
sobre o mérito da questão.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, tomo dele conhecimento na parte que pede a anulação da decisão de primeira instância
com a pretensão de ver instaurado o contencioso.
Como se vê, a recorrente pretende que se considere como data da ciência aquela
que foi atestada por um carimbo do condomínio do edifício onde se situa o seu domicílio
tributário naquilo que seria um protocolo do recebimento pela portaria (cf. fls. 100). Alega que o
AR juntado aos autos pela autoridade fazendária indica o recebimento apenas pela recepção do
edifício.
Nada obstante, a jurisprudência do CARF já está consolidada no sentido de que a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte é
validada independentemente de quem tenha recepcionado o aviso de recebimento. Veja-se:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.939149/2011-71

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Além disso, não é verdade que exista qualquer divergência entre o endereço
registrado no CNPJ e o inscrito no corpo do AR. Ambos indicam “PRAIA DE BOTAFOGO 501
BL 1 SALAO 501 PARTE”. É só comparar os documentos juntados aos autos (fls. 57 e 48/49).
A circunstância de a recorrente não ter encontrado registro no website dos correios
em nada muda a clareza dos fatos constatados.
Portanto, não se pode dar guarida à pretensa nulidade da decisão recorrida. Pelo
fato de não ter se instaurado o contencioso, não se pode nem mesmo enfrentar alegações de
mérito.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário na única parte em que pode ser conhecida, qual seja, a alegação de nulidade da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital